Tribunal: TJMT
Processo: 1046201-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046201-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO EFETIVO. TEMA 1.132 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento, apesar de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial ou se basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que a mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento.

A interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema 1.132 e na Súmula 72, reconhece que é suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável o recebimento pessoal.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afasta a constituição em mora quando inexistente erro no endereçamento.

A exigência de comprovação adicional pelo juízo de origem configura imposição de requisito não previsto no regime jurídico da alienação fiduciária.

Demonstrado o envio regular da notificação ao endereço fornecido pelo devedor, impõe-se o reconhecimento da mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento efetivo. 2. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não impede o reconhecimento da mora quando ausente erro no endereçamento. 3. É indevida a exigência de requisitos não previstos no Decreto-Lei n. 911/1969 para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046201-79.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão proferida nos autos da Ação de busca e apreensão n. 1003439-78.2025.8.11.0033, da Vara única de Guarantã do Norte, proferida nos seguintes termos
“Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovar da mora do devedor, sob pena do indeferimento da petição inicial.”.

Discorre o Agravante
“o artigo 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69 determina que a mora poderá ser comprovada através de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo, contudo, prova do recebimento quer seja do próprio destinatário, quer por terceiro. Logo, não há qualquer irregularidade quanto à comprovação da mora. Como se vê, todos os requisitos para a constituição em mora foram cumpridos, pois a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço indicado pelo Agravado FABIANO na Cédula de Crédito Bancário.”.

A liminar fora concedida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia limita-se à suficiência da notificação extrajudicial para constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária.

Conforme os elementos constantes dos autos, a notificação foi regularmente expedida ao endereço indicado no instrumento contratual, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação
“não procurado”
. A decisão recorrida, contudo, reputou ausente a mora, determinando a emenda da inicial.

Tal entendimento não se sustenta.

À luz do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, interpretado de forma sistemática e em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal.

No caso concreto, não há indicação de erro no endereçamento ou de envio para local diverso daquele informado pelo devedor, circunstância que evidencia a regular constituição em mora.

Assim, a exigência de comprovação adicional imposta pelo Juízo de origem traduz acréscimo indevido de requisito não previsto no regime jurídico aplicável.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer a suficiência da notificação realizada e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Nesse sentido:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO EFETIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor. O agravante sustenta que a mora decorre do simples vencimento da dívida e que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da mora, requisito essencial para a ação de busca e apreensão, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao destinatário ou se basta o envio da correspondência ao endereço contratualmente indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento.

4. A Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, para comprovação da mora, basta a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, não sendo necessário que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato e retornou com a anotação “não procurado”, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para caracterizar a mora.

6. O entendimento do STJ, firmado no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.951.888/RS), confirma que a efetiva entrega da notificação ao devedor não é requisito indispensável para a comprovação da mora, bastando o envio da correspondência ao endereço informado no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

(N.U 1030174-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)”

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – PROTESTO REALIZADO - TEMA 1.132 – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ) (N.U 1010483-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para afastar a determinação de emenda da inicial e reconhecer a regular constituição em mora, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026